Tribunal: STJ
Processo: 1117886-91.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240858 - SP(2025/0405759-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADO
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
RECORRIDO
: F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ADVOGADA
: ÉRICA PINHEIRO DE SOUZA - SP187397
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA.
DO
PRECEDENTES.
ART. 362
CPC/2015.
1. De acordo com o disposto no
§ 1o, do
a audiência de instrução
art. 362,
CPC/2015,
e julgamento poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado,
qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, devendo o impedimento
ser comprovado até a abertura da audiência; não o sendo, o juiz procederá à instrução.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b840bb2f-463f-4de0-91a0-de04f340b082

RECURSO ESPECIAL No 2240858 - SP(2025/0405759-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADO
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
RECORRIDO
: F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ADVOGADA
: ÉRICA PINHEIRO DE SOUZA - SP187397
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA.
DO
PRECEDENTES.
ART. 362
CPC/2015.
1. De acordo com o disposto no
§ 1o, do
a audiência de instrução
art. 362,
CPC/2015,
e julgamento poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado,
qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, devendo o impedimento
ser comprovado até a abertura da audiência; não o sendo, o juiz procederá à instrução.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por MAXIPRINT EDITORA LTDA. contra
art. 105
acórdão assim ementado (fl. 200):
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - oitiva da testemunha que se
apresentava como meio importante para esclarecimento de ponto controvertido
fundamental da lide: a existência ou não de prestação de serviços e a respectiva
remuneração - apelante que comprovou que a testemunha estava afastada das
atividades laborais por problemas médicos e requereu a substituição - prova oral
que poderia dar suporte às alegações iniciais - cerceamento caracterizado -
sentença anulada para ser ouvida, em audiência, a testemunha arrolada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 209-212).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 223, 362, § 1o, e 455, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015.
Sustenta ofensa ao
§ 1o, do
afirmando que a
art. 455,
CPC/2015,
determinação de nova audiência para oitiva da testemunha contrariou o comando legal
que impõe a iniciativa e comprovação da intimação pela parte interessada.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

Alega violação do
§ 1o, do
porquanto a justificativa do
art. 362,
CPC/2015,
não comparecimento da testemunha deveria ter sido apresentada até a abertura da
audiência, o que não ocorreu, tendo sido juntado atestado médico apenas seis dias
após o ato, hipótese que, segundo afirma, impõe a preclusão e prosseguimento da
instrução sem a oitiva.
Argumenta que, à luz do
do
inexistiu cerceamento de
art. 223
CPC/2015,
defesa, porque a parte recorrida poderia e deveria ter produzido prova documental
suficiente da prestação de serviços, tornando dispensável a prova testemunhal. Afirma
que a falta de comprovação tempestiva da justa causa extinguiu o direito de praticar o
ato.
Contrarrazões às fls. 228-242, nas quais a parte recorrida alega, em síntese:
incidência das Súmulas
e
por demandar reexame de matéria fático-
5/STJ
7/STJ
probatória; inexistência de violação de lei federal, porque o acórdão reconheceu
cerceamento de defesa diante da relevância da prova oral e da justificativa médica;
ausência de cotejo analítico e de dissídio jurisprudencial válido (art. 1.029, § 1o, do
CPC), com menção à insuficiência de simples transcrições de ementas; e, como
reforço, aplicação da
e da
em caso de ausência de
Súmula 83/STJ
Súmula 283/STF
impugnação específica dos fundamentos suficientes do acórdão.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a parte recorrida ajuizou ação de cobrança em face da ora
recorrente alegando contratação para recuperação de incentivos fiscais (Lei do Bem) e
inadimplemento da nota fiscal no 00002844 no valor de R$ 8.027,09 (oito mil, vinte e
sete reais e nove centavos), postulando a condenação ao pagamento do débito com
juros e correção.
A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que os documentos
apresentados não comprovam a prestação de serviços geradora de benefício
econômico, que a prova oral deferida era imprescindível para elucidar pontos
controvertidos, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação para
reconhecer cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando a realização de
audiência para oitiva de testemunha, destacando que a prova oral era pertinente para
esclarecer a existência de prestação de serviço e a remuneração ajustada, que houve
apresentação de atestado médico justificando a ausência e que, diante da justificativa
documentada, deveria ser designada nova audiência. Confira-se:

Na decisão saneadora (fls. 131), o i. magistrado “a quo” explicitou que a
controvérsia do pedido “reside na existência de prestação de serviço e
remuneração ajustada.”. Para sanar os pontos controvertidos, deferiu a produção
de prova oral.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

Foi designada audiência para tanto. Por ocasião do ato, constatou-se a ausência
da testemunha arrolada pela apelante. O incidente foi assim registrado em ata:
"tendo em vista a ausência de comparecimento da testemunha, regularmente
convidada para o ato, declaro preclusa a sua oitiva, já que não há prova de
intimação pela parte que a arrolou. Consequentemente, declaro encerrada a fase
de instrução.” (fls. 150).
A apelante requereu a reconsideração quanto à preclusão da prova testemunhal
(fls.
). Informou que a testemunha estava afastada de suas atividades
151/153
laborais e apresentou o atestado médico de fls. 154. Por isso, pediu a substituição
da testemunha. O requerimento não foi atendido. A ação foi julgada em desfavor
da apelante, sem a oportunidade de produção da prova.
À vista do referido quadro, considera-se existente o cerceamento de defesa.
Diante da justificativa documentada apresentada pela apelante, deveria ser
designada nova audiência para a oitiva da testemunha em substituição. Consigne-
se que a prova oral era pertinente para o esclarecimento de pontos controvertidos
fundamentais para o desate da lide: a existência ou não da efetiva prestação de
serviço e a remuneração ajustada.
Se não havia necessidade da prova, ela não deveria ter sido deferida quando do
saneamento do feito.
Havia expectativa mais do que justificável da apelante de que a testemunha seria
ouvida e de que o depoimento poderia dar suporte às alegações iniciais parcial ou
integralmente. De resto, foi devidamente justificada a ausência, pela referida
exibição de atestado médico.
Dessa forma, sem outras delongas, reconhece-se o cerceamento de defesa e se
anula a sentença para ser ouvida, em audiência, a testemunha arrolada a fls.
O exame dos argumentos remanescentes, pelo óbvio, fica prejudicado
151/153.
[...] (fls. 202-203)

De acordo com o princípio da igualdade processual (paridade de armas), o
magistrado deve manter uma relação de imparcialidade para com as partes, de modo
que não haja juízo de exceção, evitando comportamento que possa refletir favoritismo
ou predisposição. A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
FUNDAMENTADO NO
DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 1.015
ERRO GROSSEIRO.
1. O único recurso previsto contra a inadmissibilidade de recurso especial - que
não seja pela aplicação do entendimento firmado em julgamento de recurso
repetitivo - é o agravo em recurso especial de que trata o
do Código de
art. 1.042
Processo Civil.
2. Caracteriza-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento,
constituído nos moldes do
do Código de Processo Civil, contra a decisão
art. 1.015
de admissibilidade de recurso especial proferida pela Corte estadual.
3. De acordo com o princípio da igualdade processual (paridade de armas), o
magistrado deve manter uma relação de imparcialidade para com as partes, de
modo que não haja juízo de exceção, evitando comportamento que possa refletir
favoritismo ou predisposição.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.801.268/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

No julgamento dos embargos de declaração o Tribunal de origem, afirmou
que,
, sob o fundamento
embora tardia, a justificativa não poderia ser desconsiderada
que se não havia a necessidade da prova, ela não deveria ter sido deferida quando do
saneamento do feito. Confira-se:

Ressalte-se que a justificativa da ausência da testemunha arrolada pela
embargada, apesar de tardia, não poderia ser desconsiderada. Se não havia a
necessidade da prova, ela não deveria ter sido deferida quando do saneamento do
feito. O depoimento da testemunha poderia dar suporte às alegações inicial e o D.
Juízo de origem deve ouvi-la [...] (fls. 211-212).

O disposto no art. 362, § 1o, do
contudo, determina que a
CPC/2015,
audiência de instrução e julgamento poderá ser adiada se não puder comparecer, por
motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar e o
impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o
. A saber:
juiz procederá à instrução

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:
I - por convenção das partes;
II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela
deva necessariamente participar;
III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do
horário marcado.
§ 1o O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o
sendo, o juiz procederá à instrução.

O fato de a prova testemunhal ser relevante para o julgamento do mérito da
controvérsia não possibilita o descumprimento das regras definidas na legislação
processual. Isso, porque não se pode desconsiderar que o processo civil é regulado
pelos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, paridade de
armas e segurança jurídica.
Sob essa ótica, esta Corte já decidiu, por exemplo: (i) que é preclusivo o
prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo
407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora
do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre
as parte; e (ii) oportunizada a instrução probatória, a não realização da prova oral em
razão da não apresentação do rol de testemunhas não configura cerceamento de
defesa.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROL
DE
TESTEMUNHAS.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
NATUREZA
PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS
CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

1. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a
orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a
apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo
que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo
estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as
partes. Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte,
incide na espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de
audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol
de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação
conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade
da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido
efetivadas em momento anterior da marcha processual.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP
Relator.: Ministro MOURA
2015/0167523-6,
RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
04/02/2016,
Publicação: DJe 15/02/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA No 7/STJ.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória,
cabendo ao juízo local avaliar a viabilidade da paralisação de acordo com as
circunstâncias específicas, sendo inviável rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Oportunizada a instrução probatória, a não realização da prova oral em razão da
não apresentação do rol de testemunhas não configura cerceamento de defesa.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.913.900/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DO DIREITO
À
PROVA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
OPORTUNA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. "Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 645.985/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
16/06/2016,
22/06/2016)
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

2. Na hipótese, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, na medida em
que, apesar de devidamente intimada para especificar provas, a agravante
informou que não pretendia produzir provas adicionais, somente requerendo a
produção de prova testemunhal após a realização de perícia requisitada
oportunamente pelas agravadas, cujo laudo apresentou conclusão em sentido
oposto aos seus interesses, quando já operada a preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.309.303/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
17/10/2023.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE
ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO
PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.
ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA.
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE
TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 211/STJ.
DANOS
MORAIS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
JUROS DE
SÚMULA N. 7/STJ.
MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o
mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de
nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito.
Precedentes.
2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do
rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão,
obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente. Precedentes.
3. É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de atacar
art. 1.021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da
oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte
permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar
sua reavaliação em recurso especial.
7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros
moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.649.484/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2018,
27/3/2018.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a justificativa da
ausência da testemunha arrolada pela embargada, apesar de tardia, não poderia ser
desconsiderada, e, portanto, o fez em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial interposto para
restabelecer a sentença de improcedência, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

É como voto.
Documento eletrônico VDA54729179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 7742b980-5084-4d61-a873-fe9b92818249

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.240.858 / SP
Número Registro: 2025/0405759-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11178869120238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAXIPRINT EDITORA LTDA
ADVOGADO
: JUAN MIGUEL CASTILLO JÚNIOR - SP234670
RECORRIDO
: F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA.
ADVOGADA
: ÉRICA PINHEIRO DE SOUZA - SP187397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: c63739db-4a0c-4701-af06-0450a747ff36

Documento eletrônico VDA55078329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:42
Código de Controle do Documento: c63739db-4a0c-4701-af06-0450a747ff36